Tribunal: TCU
Processo: 016.588/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5617/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.588/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Monteiro de Melo Drumond (XXX.390.447-XX); Lourdes de Almeida Martins (XXX.501.227-XX); Maria Alves Fernandes do Nascimento (XXX.693.101-XX); Marie Tucucha Cabral Cavalcanti (XXX.606.204-XX); Nilma Maria dos Santos Nascimento (XXX.042.957-XX); Rosana do Nascimento Monteiro (XXX.429.747-XX); Tatiana do Nascimento Monteiro Coury (XXX.979.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.